Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703768-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: JOAO TABAJARA DE OLIVEIRA JUNIOR, SANDRA ESTEVES DE ANDRADE TABAJARA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CÍCERO JOSÉ DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução ajuizada por JOÃO TABAJARA DE OLIVEIRA JUNIOR e SANDRA ESTEVES DE ANDRADE TABAJARA DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação à penhora de ativo financeiro do ora agravante. Informa o agravante, em breve síntese, que se trata de execução movida pelos ora agravados objetivando o pagamento de R$ 264.228,77 (duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos). Esclarece que o Magistrado a quo rejeitou indevidamente a impugnação da penhora ofertada com fundamento nos incisos IV e X do art. 833, do CPC. Afirma o recorrente que colacionou aos autos documentos que comprovam que o valor bloqueado faz parte de seu salário, o qual recebe em dinheiro e o deposita em conta, sendo, portanto, impenhorável. Salienta que a manutenção da constrição sobre a quantia de R$ 1.290,59 (mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos), atingirá a subsistência do agravante, além de se afastar do entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STJ que interpreta extensivamente o inciso X, do art. 833, do CPC, inexistindo qualquer fundamentação no decisum quanto ao mencionado inciso. Destaca restarem evidenciados os requisitos necessários ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, objetivando evitar que o valor constrito seja levantado, ocasionando grandes prejuízos ao agravante, que é zelador e necessita da quantia bloqueada. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para que “...não se prossiga com a expedição do alvará de levantamento do valor penhorado”. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, reconhecendo a impenhorabilidade do valor constrito, com a consequente liberação em favor do agravante. Sem preparo, em razão de haver pedido de concessão da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. Inicialmente, diante dos documentos colacionados, defiro a gratuidade de justiça requerida. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e em um exame inicial da questão posta em juízo, verifico que não estão presentes cumulativamente os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: O executado CICERO JOSE DOS SANTOS compareceu aos autos, por meio da petição de ID 133441100, para impugnar ato de constrição judicial, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora da importância de R$ 1.290,59, encontrada na conta bancária que mantém junto à Caixa Econômica Federal (espelho BACENJUD de ID 132236138). Alega que a constrição realizada na conta que mantém na instituição financeira Caixa Econômica Federal é indevida por ter recaído sobre verba salarial. Junta documentos. Devidamente intimado, o impugnado/exequente manifestou-se, conforme ID 134866960 e ID 138815980, pela manutenção do bloqueio SISBAJUD em sua integralidade. É o breve relatório. DECIDO. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No entanto, o executado não comprovou que a penhora tenha recaído sobre verba alimentar, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Apesar de oportunizada uma complementação de provas do alegado (ID 135591405), sobretudo quanto à juntada do extrato bancário do mês em que houve o bloqueio (julho de 2022), o documento trazido aos autos pela executada no ID 137076506, não possui qualquer identificação, seja do banco, da conta a que se refere, e, tampouco, da titularidade, não tendo como verificar a correspondência entre o documento juntado e os fatos alegados pela executada. Ressalte-se que o valor indicado no recibo de pagamento de ID 133441103, qual seja, R$ 1.462,38, não corresponde a nenhum depósito apresentado no extrato de ID 137076506. Desta forma não há, nos autos, qualquer outro documento que ateste este fato, não havendo, por certo, como verificar-se a veracidade dos argumentos da impugnante, nos termos apresentados. Assim, considero que não restou demonstrado pela executada que a quantia bloqueada possui natureza exclusivamente alimentar de forma a ser alcançada pela alegada impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO.1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família.2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente.3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert.4. Agravo não provido. (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Grifo nosso. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada em sua integralidade. Após preclusão, expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados, em favor do exequente, de R$ 1.290,59, conforme ID 132236105, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. A matéria posta sub judice cinge-se a constatação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta corrente de titularidade do ora agravante. De acordo com o inciso X do art. 833 do CPC, o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o Tribunal da Cidadania destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) Desta feita, verifica-se que a extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta, e pressupõe que o devedor demonstre que a quantia a ser reservada será usada para viabilizar seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da hipótese concreta. Com efeito, depreende-se dos documentos colacionados na origem, que o agravante é zelador e recebeu, no dia 1o de julho de 2022, a quantia de R$ 1.462,38 (hum mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), conforme comprova o recibo de pagamento de Id 133441107 - 1a instância. Instado novamente a complementar a documentação para demonstrar a origem do valor bloqueado, o agravante juntou extrato bancário, com a movimentação do dia 20/6 a 4/7, data da constrição. Conquanto ausente qualquer a indicação do titular, ou mesmo do número da conta no extrato juntado, a julgar pelo valor bloqueado indicado no início do extrato – R$ 1.290,59 (hum mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos) - , que corresponde exatamente a quantia penhorada, tem-se que, de fato, o documento é de titularidade do executado/agravante. No entanto, ainda que se admita como provado que o extrato colacionado pertence ao executado/recorrente, necessária a demonstração de que a penhora efetivada alcançou verba salarial, ou ainda que o valor compromete, de fato, a subsistência do executado e de sua família. Na hipótese, como bem observado na decisão impugnada, nenhum dos depósitos constantes da movimentação bancária do agravado corresponde ao valor do salário por ele recebido. É certo que existe um valor aproximado depositado em dinheiro no dia 1o de julho, mas não se pode presumir como sendo parte do seu salário, vez que não existe indicativos de que faça esses depósitos mensalmente como alega nas razões recursais, ante a total ausência de prova. Ora, o executado poderia ter juntado extratos dos últimos três meses que, por certo, ajudariam a corroborar suas alegações. Contudo, a movimentação não retrata sequer o período de 30 (trinta) dias anteriores à penhora, como solicitado pelo Juízo a quo. Não se sabe nem ao certo se o agravante possui outras contas bancárias ou mesmo outras fontes de renda. Ademais, considerando a tese defensiva de que a penhora recaiu sobre o salário do agravante, chama a atenção o considerável prazo existente entre o bloqueio efetivado e a impugnação ofertada, superior a 30 (trinta) dias. No mais, inexiste também o alegado periculum in mora, vez que o Juízo a quo, a par de rejeitar a impugnação à penhora, condicionou a expedição do alvará de levantamento dos valores penhorados em favor do exequente à preclusão da decisão. É dizer, não haverá levantamento de valores até que a matéria do presente agravo seja examinada definitivamente pelo Colegiado. Assim, nesse juízo de cognição sumária, forçoso reconhecer a ausência de fundamentação apta à pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator